Tribunal: TJDFT
Processo: 0717563-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717563-93.2020.8.07.0001 RECORRENTE: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA RECORRIDOS: J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, JANIO ANTONIO COELHO, UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO VERIFICAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM AFASTADA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE CÂMBIO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. EXISTÊNCIA DE VÍNCULO DE CORRESPONDÊNCIA CAMBIAL. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS GARANTIDORAS E CORRESPONDENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Se a prova documental se mostra suficiente para dirimir os pontos controvertidos da lide, o indeferimento de dilação probatória para oitiva de testemunhas ou para expedição de ofício ao BACEN não implica malferimento à defesa da parte, consoante dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada 2. O pedido formulado pelo autor consistiu na devolução dos valores pagos, em razão do inadimplemento contratual das requeridas, além do pagamento de indenização por dano moral. A d. sentenciante, por sua vez, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar solidariamente as requeridas ao ressarcimento dos valores adiantados pelo requerente. Dessa forma, observa-se que a condenação guarda exata correlação com o pedido, não havendo que se falar em julgamento extra petita. Preliminar de nulidade afastada. 3. As apelantes possuem legitimidade passiva para a presente ação, pois ambas atuaram como correspondentes cambiais da empresa IEX durante a operação contratada pelo autor, o que demonstra sua pertinência subjetiva na hipótese. Precedentes desta 2a Turma Cível. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada. 4. Em 23/12/2019, o autor efetuou a compra de moeda estrangeira no estabelecimento da ré IEX, tendo realizado a transferência de R$34.000,00 (trinta e quatro mil reais) referentes à compra de USD 10.000,00 (dez mil dólares), os quais seriam entregues ao comprador no dia 14/5/2020. Segundo informação do Departamento de Atendimento Institucional do Banco Central do Brasil, na data da “encomenda” da moeda estrangeira pelo autor (23/12/2019), a requerida IEX ainda era correspondente cambial da corré B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda., pois seu vínculo com a referida empresa somente findou em 22/1/2020. Além disso, no curso da operação contratada pelo requerente, a requerida IEX firmou vínculo de correspondente cambial com a corré União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda., a qual passou a ser garantidora das operações de câmbio efetuadas por sua contratada a partir de 17/2/2020. 5. De acordo com o art. 2o da Resolução n. 3.954/2011 do Banco Central do Brasil, as instituições financeiras respondem solidariamente pelos atos praticados por seus correspondentes cambiais. O art. 4o da mesma resolução estabelece o dever das referidas instituições financeiras de avaliar a idoneidade da correspondente contratada. 6. Afigura-se desinfluente, para efeito da responsabilidade na reparação de danos, a alegação de que a compra e venda de moeda estrangeira noticiada nos autos, da forma como realizada, seria vedada pelo Banco Central do Brasil, pois, independentemente da natureza daquela relação negocial, as apelantes devem responder por eventuais prejuízos causados pela correspondente contratada, tendo em vista que a correspondente, no caso, a IEX, agiu em nome das corretoras contratantes. Além disso, não há como transferir ao consumidor a responsabilidade de apurar a regularidade na atuação da empresa contratada, cuja atividade deveria estar sendo devidamente fiscalizada, mormente quando cabia às próprias corretoras apelantes “garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações”, consoante previsão do art. 2o da Resolução n. 3.954/2011 do BACEN. Precedentes. 7. Dessa forma, considerada a responsabilidade atribuída às instituições financeiras contratantes da correspondente cambial, nos moldes da Resolução n. 3.954/2011 do BACEN, bem como sua participação na cadeia de fornecimento do serviço, conclui-se que ambas as apelantes são solidariamente responsáveis pelos danos decorrentes do vício no serviço contratado pelo autor, a teor do que prelecionam os arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1°, ambos da Lei n. 8.078/90. 8. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados. A recorrente alega violação aos artigos 104, inciso II, e 663, ambos do Código Civil, defendendo que não cabe a ela a responsabilidade pelo inadimplemento do negócio jurídico nulo realizado pelas empresas IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. e J&amp;B Viagens e Turismo Ltda. Ademais, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados JOÃO C. DE ANDRADE UZÊDA ACCIOLY, OAB/RJ 152.983, e SÉRGIO PERRONI PASSARELLA, OAB/RJ 65.986 (ID 32405566). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 104, inciso II, e 663, ambos do Código Civil, porquanto para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese jurídica referente à ausência de responsabilidade da parte insurgente no negócio jurídico nulo realizado pelas empresas IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. e J&amp;B Viagens e Turismo Ltda., necessário seria o reexame das cláusulas contratuais e questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019, e AgInt no TP 3669/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 24/2/2022). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome dos advogados JOÃO C. DE ANDRADE UZÊDA ACCIOLY, OAB/RJ 152.983, e SÉRGIO PERRONI PASSARELLA, OAB/RJ 65.986 (ID 32405566). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005